Tribunal: CARF
Processo: 13116.720345/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720345/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.444 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
JK - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional
efetuada em 04/01/2013, por meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
à folha 21, emitido em 15/02/2013, em virtude da contribuinte possuir débitos com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da
Lei Complementar 123/2006.
Em sua contestação (folha 02), a contribuinte alegou parcelamento dos débitos
que motivaram sua exclusão, conforme documentos às folhas 02/19.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720345/2013-51
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.444 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720345/2013-51

No despacho à folha 23, a SACAT/DRF Anápolis-GO informa que “os débitos
previdenciários nos 40.237.761-3 e 40.237.762-1, motivos do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional à fl. 21, foram parcelados nas datas respectivas de 28/12/2012 e
21/02/2013, por meio dos processos administrativos nos 13116.723024/2012-27 e
13116.720242/2013-91, estando, portanto, o contribuinte, em 31/01/2013, em situação regular
referente ao débito no 40.237.761-3 e em situação devedora referente ao débito no 40.237.762-
1”.
No acórdão a quo (folhas 27/31), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, em síntese, por demonstração de que a empresa está impedida de
ingressar no Simples Nacional em virtude de não haver solucionado tempestivamente a
pendência que a impediu de ingressar nessa sistemática.
Ciência do acórdão DRJ em 21/02/2014 (folha 35). Recurso voluntário
apresentado em 29/01/2014 (folha 36) e 12/03/2014 (folha 54).
A recorrente, às folhas 36/39 e 54/57, alega, em síntese, que efetuou o pagamento
da primeira parcela do parcelamento do débito no 40.237.762-1 em 10/01/2012, conforme
documentos à folha 12, e que o sistema da Receita Federal se equivocou e computou o
pagamento de um parcelamento no histórico de outro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A recorrente alega que o débito no 40.237.762-1 estava regularmente parcelado
em 31/01/2013, mas a unidade de origem informa que, àquela data, o referido parcelamento se
encontrava em situação devedora. A recorrente alega, ainda, que o sistema da Receita Federal se
equivocou e computou o pagamento de um parcelamento no histórico de outro. Mostrou-se
necessário, portanto, esclarecer as razões das versões contraditórias.
Pelo exposto, mediante a Resolução no 1001-000.386, de 03 de setembro de 2020
(folhas 62/64) o julgamento do presente processo foi convertido em diligência, para que fossem
anexadas ao presente processo cópias integrais dos processos 13116.722973/2012-90 e
13116.720242/2013-91, bem como fossem analisadas, em parecer conclusivo, as novas
alegações e documentos juntados pela recorrente em relação à regularidade do parcelamento do
débito de no 40.237.762-1 ao fim do prazo de opção pelo Simples em 2013 (31/01/2013).
A Unidade de Origem anexou as cópias integrais dos processos
13116.722973/2012-90 e 13116.720242/2013-91 às folhas 67/96 e 97/150 e os extratos de
parcelamentos às folhas 151/152 e 153/155, elaborando a Informação em Parcelamento à folha
156, cujo teor é transcrito a seguir:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.444 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720345/2013-51

Trata o presente de solicitação de informação quanto a regularidade do débito no
40.237.762-1 em 31/01/2013, conforme despacho fl. 66.
Efetuamos a anexação de cópia dos processos citados no despacho, e após
análise dos mesmos, verificamos que o pedido de parcelamento protocolado em
19/12/2012 no 13116.722973/2012-90 foi indeferido por falta de pagamento da 1a
parcela que deveria ter sido recolhida até 28/12/2012 e o contribuinte só recolheu em
10/01/2013, o mesmo tomou ciência do indeferimento deste pedido de parcelamento
através de despacho anexado ao processo já citado, desta forma o recolhimento foi
aproveitado para o Parcelamento ativo que o contribuinte possuía no 610107046,
sendo alocado a parcela 2 (fl. 151).
Desta maneira, o debcad 40.237.762-1 só foi parcelado através do processo no
13116.720242/2013-91, deferido em 21/02/2013 (fls 153/155).
Pelo exposto, concluímos que a situação do debcad 40.237.762-1 é a mesma da
citada no despacho de folha 23, ou seja, situação devedora em 31/01/2013.
A contribuinte apresentou a manifestação às folhas 162/167, na qual reafirma os
argumentos anteriormente apresentados, conforme trechos a seguir transcritos:
Reafirmamos que a questão controvertida, e que se pretende provar em
definitivo, diz respeito ao débito de no 40237762-1.
Senhores Conselheiros, conforme provas juntadas as fls. 13/15 o débito de n9
40237762-1 foi parcelado no dia 28/12/2012. A primeira parcela que representa a
confirmação do parcelamento foi quitada no dia 10/01/2012 conforme prova de fl.
12.
Observa-se que a Guia de fl. 12 apresenta de forma clara a informação: "13
Parcela do Pare..........40.237.762-1."
Assim, no dia 31/01/2013 a empresa estava com todos seus débitos com
exigibilidade suspensa, em decorrência dos parcelamentos.
Para que não reste qualquer dúvida, foi juntado ao presente processo,
documento emitido pela instituição bancária que recebeu a Guia referente a primeira
parcela (Banco de Brasília S/A) declarando que o Sistema de Arrecadação realizou
movimento no dia 10/01/2013, com Identificação 01028449000186, Competência
12/2012, Vir. INSS 543,76, Vir. Juros 5,43, Vir. Total 549,19, com a seguinte
afirmativa: "GUIA BAIXADA NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA
REMESSA 3438 - BANCO 070 -SEQUENCIAL: 30."
Desta forma, resta cabalmente provado que o pagamento do parcelamento do
débito 40237762-1 foi realizado de forma tempestiva.
Do equívoco
Por razões que fogem ao nosso conhecimento o referido pagamento não é
reconhecido pelo sistema da Receita Federal. Ao analisar todos os pagamentos do
débito 40237762-1, comprovantes anexos, conclui-se que a Receita Federal
reconhece apenas o pagamento da segunda parcela do parcelamento, ocorrido no
dia 21/02/2013.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.444 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720345/2013-51

Tendo por base esta premissa equivocada é que o acórdão, ora recorrido, fl.
29, declara a 'inexistente' situação irregular da empresa:
"2) Quanto ao débito 40237762-1, o mesmo foi parcelado em 21/02/2013, por
meio do processo administrativo número 13116.720242/2013-91, encontrando-se o
contribuinte, em 31/01/2013, na situação devedora com relação ao mesmo."
Desta maneira, a questão primordial para solução da lide é o reconhecimento do
pagamento da primeira parcela do parcelamento do débito 402377621 no dia
10/01/2013, o que se faz através das provas já juntadas.
Com o intuito de desvendar o possível erro do sistema, comparamos os extratos
de parcelamento tanto do débito no 40237761-3 quanto do débito de no 40237762-1,
ambos anexos.
Percebe-se que existe uma informação de pagamento no débito 40237761-3,
que destoa dos demais. Observe-se que consta neste parcelamento o pagamento do
valor de R$ 549,19, justamente no dia 10/01/2013. Ora, trata-se do valor e da data
do primeiro pagamento do parcelamento do débito de ne 40237762-1, o que indica
que o sistema da Receita Federal se equivocou e computou o pagamento de um
parcelamento no histórico de outro.
Por todos estes motivos, e provas de efetivo pagamento em data tempestiva
(antes de 31/01/2013), requer seja conhecido o presente recurso voluntário e
reformada a decisão de primeira instância, para que seja declarado procedente o
pedido da empresa recorrente a inclusão no Simples no ano de 2013.
Ill-DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer seja conhecido o presente recurso voluntário e reformada a
decisão de primeira instância, para que seja declarado procedente o direito da empresa
recorrente à inclusão no Simples no ano de 2013.
Por fim, requer seja realizado pronunciamento expresso quanto ao comprovante
de pagamento de fl. 12 e a declaração do Banco de Brasília, ora anexado ao processo.
Observa-se que a recorrente se empenha em demonstrar que efetuou o pagamento
da primeira parcela do parcelamento do débito de no 40237762-1 em 10/01/2013. Tal fato está
absolutamente demonstrado e comprovado nos autos. No entanto, conforme é esclarecido na
Informação em Parcelamento à folha 156, emitida pela Unidade de Origem, o pedido de
parcelamento em questão, protocolado em 19/12/2012, foi indeferido tendo em vista que a
referida 1a parcela deveria ter sido recolhida até 28/12/2012, tendo o contribuinte recolhido
somente em 10/01/2013, como alega.
Assim, o referido recolhimento foi aproveitado para o Parcelamento ativo que o
contribuinte possuía, no 610107046, sendo alocado à parcela 2. Assim, o débito de no
40.237.762-1
só foi parcelado através do parcelamento objeto do processo no
13116.720242/2013-91, deferido em 21/02/2013 (folhas 153/155), e, portanto, permanecia em
situação devedora em 31/01/2013.
O parcelamento em questão tem base na Lei no 10.522/2002, a qual, em seu art.
11, inciso I, estabelece que o parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.444 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720345/2013-51

pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.
Considera-se, portanto, sem efeito o requerimento de parcelamento sem o pagamento tempestivo
da primeira parcela.
De qualquer forma, conforme relatado na mencionada Informação em
Parcelamento, a contribuinte tomou ciência do indeferimento do referido pedido de parcelamento
e não apresentou recurso no respectivo processo, tendo apresentado novo pedido de
parcelamento do débito em questão através do processo no 13116.720242/2013-91, deferido
apenas em 21/02/2013 (folhas 153/155).
Diante disso, o débito de no 40.237.762-1 permanecia em situação devedora em
31/01/2013, sem exigibilidade suspensa, o que constituiu situação impeditiva de deferimento de
sua opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2013, conforme inciso V do art. 17 da
Lei Complementar 123/2006.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital